Tribunal: TJPA
Processo: 0809430-78.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) - 0809430-78.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: SUSIPE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O
WRIT
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –

In casu
,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará – SINPOLPEN contra decisão monocrática da relatora do feito que julgou extinto, sem julgamento do mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelo sindicato agravante em face de ato coator atribuído ao Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará e ao Estado do Pará, em razão da ilegitimidade ativa do sindicato agravante;

II -
C
ompulsando a documentação acostada ao processo, constat
a-se

que o
s
indicato
agravante

juntou aos autos apenas um extrato de solicitação de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e não o seu registro efetivo, não possuindo, por conseguinte, legitimidade para postular os direitos concernentes a uma entidade sindical, uma vez que não possu
ía
registro no órgão responsável.
Precedentes no colendo STJ;

III -
Outrossim,
momento em que o
writ
foi impetrado,
não restou plenamente demonstrado o registro regular do sindicato impetrante, pressuposto basilar para legitimar qualquer pretensão voltada ao exercício da representação sindical, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, motivo pelo qual, a extinção do
mandamus

é a
medida que se impõe
;

IV -
N
a estreita via
do mandado de segurança não se admite a produção de provas, sendo necessária a demonstração de violação a direito líquido e certo de plano, por meio de prova pré-constituída, sendo totalmente descabida a juntada de documentação apenas em sede recursal;

V -

Agravo Interno conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
Seção
de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da
Seção
de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
06
a
15
de
junho de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará – SINPOLPEN

contra decisão monocrática de minha lavra que julgou extinto, sem julgamento do mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante em face de ato coator atribuído ao
Exmo
.
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará
e ao
Estado do Pará,
em razão da
ilegitimidade ativa do sindicato agravante.

Nas razões recursais (
Num. 13177169 - Pág. 1
/13), os patronos do sindicato agravante narraram que o
mandamus
supramencionado foi impetrado tendo por objetivo que
a autoridade impetrada autorizasse a licença para desempenho de mandato classista dos 04(quatro) servidores que são dirigentes do sindicato agravante, acrescida de suas remunerações inerentes ao cargo de Agente Penitenciário/Policial Penal.

Sustentaram, em síntese, que a decisão agravada deveria ser reformada, visto que o sindicato agravante possuía registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Aduziram, também, que a Constituição Federal, na hipótese de ausência de registro, prevê a legitimidade da organização sindical, entidade de classe ou associação para impetrar mandado de segurança.

Ao final, requereu o provimento do recurso,
reformando-se a decisão agravada, com o julgamento do mérito do Mandado de Segurança impetrado pelo sindicato agravante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, arguindo, em resumo, que o agravo interno interposto pelo sindicato agravante deveria ser julgado improvido, com a manutenção da decisão agravada (
Num. 13762920 - Pág. 1/10)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que julgou extinto, sem julgamento do mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará – SINPOLPEN em face de ato coator atribuído ao Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará e ao Estado do Pará,

em razão da
ilegitimidade ativa do sindicato agravante.

Ressalto
, inicialmente,
que a Constituição Federal estabelece a liberdade sindical, não podendo uma lei exigir prévia autorização estatal para a fundação de um ente sindical, entretanto, há a necessidade de registro no órgão competente.

Conforme entendimento disposto na Súmula 677 do colendo Supremo Tribunal Federal, o órgão competente para realizar o registro das organizações sindicais é o Ministério do Trabalho e Emprego, senão vejamos,
in verbis
:

“Súmula 677 do STF: Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

Po
rtanto, o registro no Ministério do Trabalho e Emprego não constitui mera formalidade, mas uma condição imprescindível para que um sindicato atue na defesa dos interesses de seus representados.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, constat
ei

que o Sindicato
agravante

juntou aos autos apenas um extrato de solicitação de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e não o seu registro efetivo, não possuindo, por conseguinte, legitimidade para postular os direitos concernentes a uma entidade sindical, uma vez que não possu
ía
registro no órgão responsável.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que é indispensável o registro prévio de um Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego para ingressar em juízo na defesa de seus filiados, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III -
A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do RESP 510.323/BA, pacificou entendimento, segundo o qual é indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados.
IV - Considerando as circunstâncias abstraídas no acórdão recorrido, rever o entendimento do tribunal de origem para alterar o quantum fixado a título de honorários advocatícios, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. V - Embargos de Declaração acolhidos, com excepcionais efeitos infringentes, para, contudo, negar provimento ao Agravo Interno. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.788.306/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 677/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGULARIZAÇÃO A POSTERIORI. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é indispensável o registro prévio do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados
. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o sindicato não trouxe aos autos a prova de que tenha realizado o competente registro no MTE. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 3. A apresentação do registro do sindicato no órgão competente após o encerramento do prazo dado pelo juízo inaugural para regularização da legitimidade postulatória em nome dos filiados não é apta a convalidar o ato processual nessa fase do processo, diante da preclusão consumativa.

4. Agravo interno do sindicato que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.930.701/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)”

Outrossim, verifi
quei
que
, momento em que o presente
writ
foi impetrado,
não restou plenamente demonstrado o registro regular do sindicato impetrante, pressuposto basilar para legitimar qualquer pretensão voltada ao exercício da representação sindical, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, motivo pelo qual, a extinção do presente
writ
é a
medida que se impõe.

Ademais, é importante ressaltar que

o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

In casu
, o sindicato agravante apenas no momento em que interpôs o presente recurso é que juntou aos autos o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego, ou seja, apenas após a extinção do feito sem julgamento do mérito, o que é inviável n
a
estreita via
do mandado de segurança
que
não admite a produção de provas, sendo necessária a demonstração de violação a direito líquido e certo de plano, por meio de prova pré-constituída
, sendo totalmente descabida a juntada de documentação apenas em sede recursal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituida, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo, sendo totalmente descabida a juntada de documentos suficientes a comprovar o invocado direito líquido e certo somente em sede recursal
. 2. No presente caso, a impetrante junta, neste momento, o Edital nº 165-SGA/AC - SEFAZ (fls. 310), de 13 de outubro de 2009, publicado em 14.10.2009, que tornou público o resultado final do concurso, demonstrando que sua colocação é a 42ª, o que daria a ela o direito de ser convocada no certame. Ocorre que na época da impetração do mandado de segurança (17.10.2011), tal documento já estava disponível para a prova da colocação ora indagada, porém, preferiu-se juntar na inicial, para a demonstração do direito líquido e certo, documento em que a embargante restou classificada em 44º lugar. 3. Assim, não se pode levar em consideração a cópia do Edital nº 165-SGA/AC - SEFAZ (fls. 310), uma vez que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo totalmente descabida a juntada posterior de documentos. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS n. 37.882/AC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 9/4/2013)

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O JULGAMENTO DO WRIT OF MANDAMUS. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

2. O STJ ostenta competência para processar e julgar mandado de segurança originário contra ato de autoridade elencada no artigo 105, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal. 3. O ato praticado pelo senhor Presidente do Grupo de Trabalho Interministerial de Revisão, instituído pelo artigo 2º da Portaria Interministerial AGU/MJ n. 134/2011, não está sob a tutela jurisdicional originária desta Corte, uma vez que não está entre as autoridades elencadas no referido dispositivo constitucional.
4. A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no MS n. 17.493/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 4/10/2011)”

Outrossim
, entendo que os argumentos expostos
pelo sindicato agravante
não foram capazes de impor a reforma da decisão agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
06
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/06/2023